Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-40.2015.8.11.0028
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001951-40.2015.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), R. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), L. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MEDIDA PROTETIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA COMINATÓRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL –
MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 –
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO CÍVEL N. 0001951-40.2015.8.11.0028

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE POCONÉ

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 18134070), que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
0001951-40.2015.8.11.0028,
declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Aduz o Agravante, em síntese, que é incabível cogitar que a presente demanda recursal tramite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que a hipótese encerra a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, conforme os art. 148, IV e 208, § 1o, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Alega ainda que a Lei é especial e que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o feito envolver interesses de crianças e adolescentes, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto juvenil.

Aduz que a declinação de competência, em sede de 2o grau de jurisdição, cria um anômalo sistema processual híbrido onde decisões singulares da Justiça Comum seriam reavaliadas pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Argumenta que acaso prevaleça o entendimento todos os atos decisórios já praticados na primeira instância devem ser declarados nulos, uma vez que foram proferidos por juízo absolutamente incompetente.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de que este Órgão Colegiado reforme a decisão ora impugnada, que monocrática e equivocadamente, declinou a competência para julgar o recurso de apelação interposto e determinou sua remessa para Turma Recursal, para que a demanda seja julgada pelo TJMT.

Decorreu o prazo, para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID no 28918454.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020